Tribunal: STF
Processo: Rcl 37682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar antes do contraditório, ajuizada em face de sentença da 20ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos do processo nº 0001036-86.2018.5.10.0020.
    2. A reclamante alega que a sentença impugnada teria deixado de observar o sobrestamento nacional de processos determinado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960.429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, caso paradigma do Tema 992 da Repercussão Geral. Ademais, narra que o Juízo originário teria ordenado, em tutela de urgência, a imediata convocação e nomeação de candidato aprovado em concurso público por ela promovido.
    3. Requer, liminarmente, a declaração de nulidade da sentença proferida pela Justiça do Trabalho de Brasília/DF e o sobrestamento da tramitação processual do feito originário.
    4.  Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 13). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar as informações e a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação, o que não ocorreu (doc. 16). 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Efetivamente, o Ministro Gilmar Mendes, no RE 960.429/RN (paradigma do Tema 992), em decisão publicada em 06.06.2018 e nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, deferiu a suspensão de processos pendentes em tramitação no território nacional que versem sobre
    “a competência material para processar e julgar as demandas ajuizadas (por candidato a emprego público e empregado público) em face de pessoa jurídica de direito privado, na qual se examinam critérios para a seleção e admissão de pessoal nos seus quadros e eventual nulidade do certame.”
    7. A autoridade reclamada, provocada pela reclamante sobre o sobrestamento do feito, com base na decisão mencionada acima, prosseguiu no julgamento, conforme fundamentação abaixo: 
    “Nota-se que o reclamante [autor da ação trabalhista], no caso concreto, não impugna o edital, tampouco se insurge quanto aos critérios estabelecidos para ingresso nos quadros da demandada [ora reclamante}, de modo que inexiste controvérsia quanto à validade do concurso público.
    Desse modo, entende esta Magistrada que se o reclamante não ataca o procedimento administrativo que resultou em sua classificação ao cargo escolhido, mas apenas sustenta o seu direito à nomeação sob a alegação de que estaria sendo preterido em virtude da contratação de trabalhadores terceirizados pela ré, a decisão proferida no RE 920.429/RN não justifica a suspensão do feito.” (doc. 9, pág. 2)
    7. Embora o Juízo de origem tenha afastado a aplicação do sobrestamento ao feito originário, a controvérsia sobre o direito de nomeação de candidatos em concurso público de pessoa jurídica de direito privado está abrangida pelo tema do RE 960.429/RN. Isso porque, o caso trata de questões relativas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, assunto do processo paradigma citado.
    8. Com efeito, diversos Ministros dessa Corte vêm deferindo monocraticamente a suspensão de processos em hipóteses semelhantes a essa. Tem-se firmado o entendimento de que se incluem no âmbito do RE 960.429/RN (Tema 992 da Repercussão Geral) os casos nos quais a Justiça do Trabalho analisa o direito de nomeação de candidatos em concurso público promovido por pessoa jurídica de direito privado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Rcl 34.217 ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 37.452/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 32.986 MC/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 31.659 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.831 MC/DF Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    9. Ocorre que, no caso em exame, conforme consta do andamento disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o juízo reclamado, em decisão publicada em 26.11.2019, sobrestou o feito na origem, atendendo à decisão proferida no RE 960.429/RN.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação, revogada a medida liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator